Tribunal: STF
Processo: Rcl 43664
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Willian Queiroz Costa, em face do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que decidido na Súmula Vinculante nº 26. 
    O reclamante alega ter sido condenado à pena inicial de 4 anos e 8 meses, em razão do cometimento de roubo em continuidade delitiva.
    Salienta que durante a análise de pedido de livramento condicional formulado ao Juízo da execução, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, resultando na aplicação do concurso material de crimes em vez da continuidade delitiva.
    Assinala ter sido a pena alçada a 12 anos de reclusão em regime fechado, considerado o decidido na aludida apelação, inviabilizando o deferimento do livramento condicional.
    Em decorrência, diz haver pleiteado a progressão de regime ao Juízo da execução, afirmando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.
    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada ao apreciar o seu direito à progressão de regime, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto, teria requisitado a realização de exame criminológico, em decisão que, na sua visão, teria aplicado indevidamente a súmula vinculante em questão.
    Requer o deferimento da liminar para que seja cassado o ato reclamando, bem como seja determinado ao Juízo da Execução que examine o pedido de progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização de exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A autoridade reclamada assim consignou:
    “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e possui considerável pena a cumprir.
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação de provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso”.
    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou, ainda que de forma sucinta, a necessidade da realização do exame criminológico na situação do reclamante. 
    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).
    No mesmo sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 
    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.
    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente